Tribunal: TJDFT
Processo: 0700160-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700160-41.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANTONIO FERREIRA BARROSO IMPETRANTE: EMERSON FELIPE BARBOSA SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DO NUCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Emerson Felipe Barbosa Santos em favor de Antônio Ferreira Barroso, em razão de decisão proferida pelo juiz de Plantão do NUPLA da 1a Instância nos autos do processo n. 0705441-79.2024.8.07.0010. O impetrante alega que o paciente está preso preventivamente sob a alegação de risco à ordem pública e ao cumprimento da medida protetiva de urgência deferida em favor da vítima. Indica que, em declaração recente acostada aos autos, a vítima informou residir em local diverso do anteriormente registrado, o que elimina o afirmado risco imediato à sua integridade física e à ordem pública. Acrescenta não ser idônea a fundamentação adotada para manter cautelarmente o paciente segregado, porquanto baseada na gravidade de condutas passadas. Assevera não ter sido considerada a efetividade de medidas cautelares diversas da prisão, conforme previsto no art. 319 do CPP. Ao final, requer: a) O deferimento do pedido liminar para imediata liberação do paciente; b) A notificação da autoridade coatora para que preste as informações necessárias; c) Ao final, a concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus, confirmando a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares adequadas. Distribuídos os autos para a Desembargadora Plantonista, sua excelência entendeu não ser o caso de apreciação da liminar em regime de plantão (ID 67643494). É o Relatório. Decido. No presente caso, o paciente foi preso preventivamente no dia 2/1/2025 e o pedido de revogação da prisão preventiva indeferido pelo magistrado plantonista da 1a Instância em 3/1/2025. A liminar em Habeas Corpus constitui medida excepcional, porque não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Contrário ao que o impetrante alega, neste momento de cognição sumária, é possível observar que a segregação cautelar do paciente é necessária para garantia da ordem pública, conforme fundamentado na decisão que decretou sua prisão preventiva. Do relato da decisão que decretou a prisão, bem como da análise dos demais documentos que compõe o feito na origem, observa-se inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, por se tratar de juízo meramente precário, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. Noutro giro, a decretação da prisão preventiva do paciente não se fundou exclusivamente no seu deslocamento às proximidades do endereço da vítima e sim com base em um risco elevado e iminente de violência contra a vítima, com notável indício de feminicídio: “Uma vez que, o acusado já ameaçou a vítima com uma faca, sendo sabido que a maioria dos feminicídios é praticada com o uso desse instrumento, já a agrediu fisicamente por diversas vezes, mediante enforcamento, socos e chutes, inclusive em seu rosto. O acusado faz uso abusivo de álcool e drogas, possui condenações anteriores por crimes graves, inclusive a vítima já registrou ocorrências anteriores contra ele o estado de Goiás” (ID 67641822, fls. 146/149). Portanto, não se pode concluir acerca da existência de qualquer irregularidade na prisão do paciente. Assim, considerando o potencial risco iminente à vítima, ao menos neste momento, deve ser mantida a prisão do paciente. CONCLUSÃO Em face do exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a presente decisão, solicitando-se as informações. Em seguida, ouça-se a d. Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília/DF, 7 de janeiro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator